Tribunal: CARF
Processo: 10880.928762/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928762/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.630 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
SERVTEC INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
PER/DCOMP.
CANCELAMENTO.
DÉBITO
SUPOSTAMENTE
INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Ao ficar demonstrada a falta de comprovação por parte da interessada de que
os débitos declarados no PER/DCOMP eram indevidos, o pretendido
cancelamento deve ser rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-77.013, da
4a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928762/2009-12
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928762/2009-12

“Trata o presente processo do PERDCOMP de no 15405.68734.300605.1.3.03-9085
(fls.02/04), transmitido em 30/06/2005, através do qual a interessada declarou
compensação efetuada com parcela de crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, do
exercício de 2005. O valor total original do crédito indicado foi de R$ 34.764,46.
Outras compensações foram efetuadas com parcelas do mesmo crédito, por meio dos
PER/DCOMP de nos:
11965.14165.300605.1.3.03-9061 e 24003.31713.300605.1.3.03-9875.
Em 08/03/2007, a interessada, através do Termo de Intimação de fl.10 (no de
rastramento 673034505), foi cientificada da existência de divergências entre as
informações do PER/DCOMP de no final 9085 e das DIPJ e DCTF correspondentes e
que essas divergências deveriam ser sanadas com a apresentação de delarações
retificadoras, como segue:

Posteriormente, em face do não atendimento, por parte da interessada, da referida
Intimação, a DERAT/São Paulo emitiu o Despacho Decisório de fl.14, não
reconhecendo o crédito pleiteado e não homologando, em consequência, as
compensações declaradas. Os fundamentos dessa decisão encontram-se no seu item 3,
abaixo reproduzido:

Cientificada em 28/04/2009 (fl.15), a interessada apresenta sua manifestação de
inconformidade (fls.17/24), em 28/05/2009, alegando, em síntese, que:
a) efetuou o recolhimento das estimativas de CSLL, do AC 2004 através de três DARF,
nos valores de R$ 34.764,46, R$ 35.691,72 e R$ 276r75 (sic), totalizando R$ 70.732,93
(doc. 3);
b) além disso, relativamente ao mesmo período, sofreu retenção na fonte de CSLL no
valor total de R$14.044,49;
c) está claro, portanto, que o valor recolhido por estimativa somado ao valor das
retenções a título de CSLL gerou em 2004 um crédito a seu favor no valor total de R$
84.777,42;
d) por outro lado, verificou que o débito apurado a mesmo título, correspondeu a R$
83.501,19;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928762/2009-12

e) evidentemente, estes valores apurados no mesmo período eram perfeitamente
compensáveis;
f) por um equívoco, em vez de realizar a compensação entre os mencionados valores no
final do exercício e demonstrá-la apenas na DIPJ, entendeu que deveria realizar a
compensação através de Pedido de Compensação -PER/DCOMP;
g) ao apresentar pedido de compensação, fez parecer que possuía débito a ser
compensado, porém, tal débito corresponde justamente àquele mencionado acima, o
qual se compensa com o valor total recolhido por estimativa, somado ao valor total
retido no mesmo exercício;
h) resta claro que se verifica no caso em exame a presença de mero erro material, não
podendo subsistir a cobrança materializada no despacho decisório ora guerreado; e
i) consoante posição defendida pelo próprio Conselho de Contribuintes, mero erro
material não pode prevalecer sobre a verdade real, conforme acórdãos de fls.21/23.
É O RELATÓRIO.

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CANCELAMENTO “EX OFFICIO” DE PER/DCOMP.
POSSIBILIDADE.
Ao ficar demonstrada a falta de comprovação por parte da interessada de que os débitos
confessados nos PER/DCOMP eram indevidos, o pretendido cancelamento deve ser
rejeitado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Trata-se de compensações efetuadas com crédito oriundo do saldo negativo de
CSLL, relativo ao ano-calendário de 2004, o qual não foi reconhecido pelo fato de ter
sido apurada, na DIPJ/2005, contribuição social a pagar.
A interessada argumenta em sua defesa que, na realidade, as compensações efetuadas
através dos PER/DCOMP em foco constituíram-se em equívocos, uma vez que tais
compensações deveriam ter sido efetuadas na própria DIPJ/2005, tendo em vista que
possuía créditos relativos ao período correspondente, em face de recolhimentos
efetuados a título de estimativas de CSLL e de retenções de CSLL que sofrera.
Essa argumentação leva-me à conclusão de que a interessada pleiteia o cancelamento
dos PER/DCOMP em lide, uma vez que estes se compõem apenas de declarações de
compensação, não tendo havido um Pedido de Restituição inicial.
Pesquisa anexada aos autos, permite-nos verificar, como abaixo demonstrado, que os
débitos compensados nas mencionadas DIPJ referem-se não apenas à CSLL devida ao
final do exercício, como também ao IRPJ desse mesmo período, e, relativamente a este
último, o argumento apresentado já se mostra totalmente equivocado.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928762/2009-12

Entretanto, mesmo em relação ao débito de CSLL, o reconhecimento da validade do
argumento apresentado depende da análise das apurações de CSLL relativas ao AC
2004.
Como relatado, a interessada já fora informada, através do Termo de Intimação de fl.10,
da existência de divergências entre os dados do PER/DCOMP de no final 9085 e das
DIPJ e DCTF correspondentes, e que essas divergências deveriam ser sanadas com a
apresentação de delarações retificadoras.
As divergências apontadas entre as estimativas declaradas foram as seguintes:

Através de pesquisas efetuadas nos Sistemas da RFB, pode-se constatar que a
interessada retificou, tanto a DCTF do 4o trim/2004 quanto a DIPJ/2005.
A transmissão da DCTF retificadora ocorreu em 22/01/2009 (pesquisa anexa), após,
portanto, a ciência do Termo de Intimação, e antes do recebimento do Despacho em
lide. Entretanto, não houve alteração em relação aos débitos de CSLL apurados, como
segue:

Já a retificação da DIPJ/2005, ocorreu apenas em 21/09/2009, ou seja, após a ciência do
Despacho de que se trata. Entretanto, independentemente desse fato, o que se constata é
que, em relação às estimativas de outubro, novembro e dezembro/2004 não há
coincidência de valores entre a DIPJ retificadora (extratos em anexo) e a DCTF ativa.
Ainda que o valor indicado como “Total da Contribuição sobre o Lucro Líquido - R$
83.501,19 (Ficha 17, Linha 39) – conste das duas DIPJ/2005 transmitidas, entendo que a
falta do suporte de documentação comprobatória, retira a confiabilidade de tal apuração,
em face das divergências que ainda persistem.
Dessa forma, considero que não há elementos que permitam a apuração do resultado
relativo à CSLL do AC 2004. Nessas condições, não há possibilidade de cancelar a
cobrança do débito relativo à CSLL, objeto da compensação efetuada através do
PER/DCOMP de no final 9085, uma vez que tal débito corresponde exatamente a saldo
de ajuste da CSLL apurada ao final do mesmo AC 2004 . (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 169), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 22/10/2015 (e-Fls. 171 a 252).
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928762/2009-12

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos
da Manifestação de Inconformidade, repisando que cometeu um equívoco ao transmitir o pedido
de compensação, vez que o crédito pleiteado de R$ 83.919,99 abrangeria a CSLL apurada ao
final do ano-calendário R$ 83.501,19, em que poderia fazer a compensação pela DIPJ.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 15405.68734.300605.1.3.03-9085 como decorrente de Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário 2004, no valor original de R$ 34.764,46.
Como relatado, a DRJ ao analisar o caso apurou que o contribuinte na realidade
pleiteia o cancelamento da PER/DCOMP, por entender que as compensações deveriam ter sido
realizadas na própria DIPJ 2005, fazendo-se a compensação de créditos de CSLL decorrentes de
pagamento de estimativas e retenções, com o valor do tributo apurado ao final do exercício.
De início, o órgão “a quo” já derrubou o argumento levantado pelo contribuinte,
ao constatar que os débitos declarados não se referem apenas à CSLL devida ao final do
exercício, mas também de IRPJ do mesmo período.
Além disso, a DRJ também constatou que a Recorrente, mesmo devidamente
intimada para sanar as divergências entre os dados da DCOMP com as respectivas DIPJ e DCTF,
por meio de Termo de Intimação (e-Fl. 10), em nada se manifestou. E, ainda, que as divergências
apontadas, aliada a falta de documentação probatória, não permitem aferir a certeza e liquidez na
apuração do resultado relativo à CSLL 2004.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928762/2009-12

Ademais, compulsando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que o contribuinte
em nada acresceu dos argumentos apresentados pela DRJ, basicamente repisando os argumentos
da Manifestação de Inconformidade, que já foram rechaçados logo de início, já que o
contribuinte compensou débitos de IRPJ do mesmo período.
Cumpre aqui abrir um parêntese, que é dever da Recorrente impugnar
expressamente as razões de decidir do acórdão de 1a instância, sob pena inclusive de não
conhecimento do Recurso Voluntário, em razão da ausência de instauração da lide. Entretanto,
em razão do Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, trazido à baila pelo CPC/2015, este
julgador entendeu por analisar o mérito.
Prosseguindo, verifica-se que pelas declarações analisadas, não há como apurar
qualquer liquidez e certeza do crédito pretendido, e que a Recorrente não instruiu o presente
processo com quaisquer outros documentos contábeis-fiscais, aptos a comprovar o alegado.
Nesse sentido, os mencionados requisitos são indispensáveis para o
reconhecimento de direito creditório, conforme demanda o Art. 170, CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.” (grifo nosso)

Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, a decisão de 1a instância deve manter-se irretocável.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928762/2009-12

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital